Tribunal: TJSP
Processo: 2239539-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de nulidade de doação - Indeferimento da justiça gratuita – Inconformismo – Elementos dos autos que afastam a presunção juris tantum constituída na declaração de estado de necessidade econômica – Verificada movimentação profissional e financeira incompatível com o alegado estado de dificuldade econômica - Corretamente afastado o benefício da gratuidade - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de nulidade de doação - Indeferimento da justiça gratuita – Inconformismo – Elementos dos autos que afastam a presunção juris tantum constituída na declaração de estado de necessidade econômica – Verificada movimentação profissional e financeira incompatível com o alegado estado de dificuldade econômica - Corretamente afastado o benefício da gratuidade - Recurso desprovido.